Tribunal: TJES
Processo: 0002594-48.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002594-48.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CASSIO ZORZAL BERNARDES
APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU REVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. NECESSIDADE. PUBLICAÇÃO EM CARTÓRIO. INSUFICIÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FATOS ALEGADOS E PROVAS PRODUZIDAS PELO AUTOR. COTEJO. NECESSIDADE.

1.
“
O
Código de Processo Civil de 2015, no entanto, em atenção aos princípios do contraditório e da publicidade dos atos jurisdicionais, trouxe significativa mudança em relação à regra de intimação do revel sem advogado constituído nos autos.

É o que dispõe o art. 346, caput, do CPC/2015, in verbis (sem grifo no original):

Art. 346. O
s prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Assim,
diante da nova regra estabelecida, passou-se a exigir a publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente, portanto, a mera publicação em cartório.
” (AREsp n. 2.024.711, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/08/2023.)

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a
presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora em razão da ocorrência da revelia é relativa.
Para que o pedido seja julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas
. Precedente.”
(AgInt no AREsp n. 2.129.381/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.)

3. Embora incontroversa a dinâmica do acidente e a responsabilidade da Requerida pela ocorrência do mesmo, deve a Requerida responder apenas pelos danos emergentes experimentados pelo Autor, sendo incabível a condenação da Requerida ao pagamento dos lucros cessantes não comprovados nos autos.

4. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002594-48.2021.8.08.0035

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
VIA
ÇÃ
O
Á
GUIA BRANCA S A

RECORRIDO
:
CASSIO ZORZAL BERNARDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO APELO

Não prosperam os argumentos do Recorrido acerca da alegada intempestividade do apelo,
no sentido de que, sendo o mesmo revel e sem advogado constituído nos autos, o prazo recursal teria se iniciado com a publicação da sentença em cartório, e não com a publicação na imprensa oficial.

Isso porque, “o
Código de Processo Civil de 2015, no entanto, em atenção aos princípios do contraditório e da publicidade dos atos jurisdicionais, trouxe significativa mudança em relação à regra de intimação do revel sem advogado constituído nos autos.

É o que dispõe o art. 346, caput, do CPC/2015, in verbis (sem grifo no original):

Art. 346. O
s prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Assim,
diante da nova regra estabelecida, passou-se a exigir a publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente, portanto, a mera publicação em cartório.
” (AREsp n. 2.024.711, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/08/2023.)

No caso, c
onforme certidão de fl. 126, a sentença foi disponibilizada na imprensa oficial em 18.05.2022 (quarta-feira) e considerada publicada em 19.05.2022 (quinta-feira).

O prazo recursal (15 dias úteis) teve início na sexta-feira, dia 20.05.2022, terminando em
09.06.2022
(quinta-feira).

Assim, é tempestivo o recurso interposto em
07.06.2022
(terça-feira).

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a por

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S A,
pretendendo a reforma da sentença que julgou
procedente
o pedido autoral, para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, no valor de R$ 304.626,72
(trezentos e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A Recorrente alegou, em síntese, que:
(i)
não obstante a revelia decretada pelo juízo
a quo
,
os efeitos da revelia não ensejam, automaticamente, a procedência de todo o pedido autoral; e (ii) o Autor/Recorrido não comprovou que deixou de auferir os valores alegados a título de lucros cessantes.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a
presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora em razão da ocorrência da revelia é relativa.
Para que o pedido seja julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas
. Precedente.”
(AgInt no AREsp n. 2.129.381/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.)

N
o caso, r
estou incontroverso nos autos
que, em
20.02.202
0
, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, o caminhão de propriedade do Autor, que era
utilizado para exercício da atividade econômica
do mesmo,
foi surpreendido com colisão traseira provocada por um ônibus da Recorrida.

Conforme demonstram os documentos dos autos, a colisão danificou
toda parte traseira da carroceria
do caminhão
, empurrando-
a
“contra a cabine do caminhão, danificando também sua estrutura, além de diversos componentes fixos que
d
ela fazem parte (gerador, bateria e outros)”.

O
s danos emergentes restaram comprovados.

N
o que tange aos lucros cessantes,
o Autor/Recorrido alegou:

“
. As mensagens de email anexadas ao DOC.04, nos termos do art. 402 c/c art. 403, ambos do Código Civil, apontam que a autor deixou de auferir renda com a locaç
ã
o do ve
í
culo de sonorizaç
ão
danificado co
m
o acidente, suportando alé
m
dos danos e
m
ergentes, preju
í
zos co
m
lucros cessantes por não ter efetivado a locação do ve
í
culo ha época das eleiç
õ
es
m
unicipais de 2020.

Para fins de mensurar o valor dos lucros cessantes com as 20 diárias perdidas no período pré eleitoral, ao DOC.08 segue recente Contrato Administrativo assinado pelo autor CASSIO ZORZAL BERNARDES com a prefeitura municipal de Maricá/RJ, na data de 20/02/2020 (= mesma data do acidente), ocasião em que o valor bruto da diária de locação do referido Trio Elétrico de Médio Porte - Tipo 2, veículo semelhante ao sinistrado, ficou em R$ 8.680,00 (oito mil e seiscentos e oitenta reais').

Por outro lado, no ano de 2020, quando ocorreu o acidente (=20/02/2020), o veículo estava na iminência de ser utilizado para locação no carnaval de Marica/RJ, nos termos do contrato de DOC.08, de sorte que em função do acidente, a parte autora também perdeu a locação de 05 (cinco) diárias do período do carnaval (início em 21/02/2020 ate 25/02/2020).”

Ex
aminando os documentos indicados pelo Autor/Recorrido, verifica-se que, quanto à
locação do ve
í
culo
na
época das eleiç
õ
es
m
unicipais de 2020,
o Autor/Recorrido trouxe aos autos 2 (dois) e-mails, datados de 15 e 20 de outubro de 2020, ambos dirigidos ao Autor/Recorrido, solicitando orçamento para a locação de trio elétrico para campanhas eleitorais, pelo período de 20 (vinte) dias.

Os documentos em referência comprovam apenas que o Autor/Recorrido recebeu solicitações de envio de orçamento.

Entretanto, não se mostram suficientes para comprovar que o Autor/Recorrido seria contratado, caso o veículo sinistrado estivesse em perfeito estado de conservação e funcionamento, e, tampouco, o valor da locação.

Da mesma forma, no que tange à contratação de MAIS EVENTOS LTDA – ME pelo Município de Maricá – RJ para o fornecimento de trios elétricos para o carnaval 2020, o Autor/Recorrido juntou aos autos cópia da Ata de Registro de Preços nº 28/2020. (fls. 92/100)

Ocorre que, diversamente do alegado pelo Autor/Recorrido, o mesmo não consta no documento em referência como representante de MAIS EVENTOS LTDA – ME, não havendo nos autos qualquer documento que relacione o Autor/Recorrido à referida empresa, seja na qualidade de sócio, de contratado a qualquer título.

A Ata de Registro de Preços foi assinada na data do acidente (20.02.2020), constando da mesma a cláusula segunda, item 2.2., que confere ao Município a faculdade de não firmar as contratações indicadas no documento em referência. Vejamos:

“
2.2. Durante o prazo de validade desta
Ata de Registro
de Preços, o Munic
í
pio n
ã
o fica obrigado a firmar as contrataç
õ
es que dela poder
ã
o advir, facultando-se a r
e
alização d
e
licitaç
ã
o espec
í
fica para o serviço pretendido, ficando assegurado a
o
ben
ef
ici
á
rio do registro a preferência
e
m igualdade de condiç
õ
es.” (fl. 93)

Assim, e considerando que não há nos autos qualquer elemento que comprove que a empresa em referência foi efetivamente contratada pelo Município de Maricá, e, da mesma forma, que o veículo sinistrado ou qualquer outro veículo de propriedade do
Autor/Recorrido
estaria abrangido pela contratação em referência, não vejo como manter a condenação da Requerida/Recorrida ao pagamento da indenização por lucros cessantes.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para
decotar d
a condenação da Requerida/Recorrida o valor correspondente aos lucros cessantes.

Considerando que, caso prevaleça o entendimento ora adotado, o Autor/Recorrido terá decaído em 1 (um) dos 2 (dois) pedidos formulados, redimensiono o ônus da sucumbência, para condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)